Tribunal: TJSP
Processo: 1004652-21.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONTRARRAZÕES DO AUTOR. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Pretensão de não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Matéria rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência das

Ementa:
CONTRARRAZÕES DO AUTOR. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Pretensão de não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Matéria rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência das partes. Pretensão da requerente de majoração da indenização por danos morais. Demandado almejando a improcedência do pleito ou, subsidiariamente, o afastamento dos danos materiais. Réu que confessou, no inquérito policial, a prática de denunciação caluniosa. Ato ilícito evidente. Danos morais configurados. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00, que deve ser majorado para R$ 15.000,00, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias do caso concreto. Danos materiais não comprovados. Ônus do qual o requerente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Litigância de má-fé. Alegação do réu que não encontra amparo legal. Inexistência de provas de que tenha o requerente incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Apelante que apenas exerceu direito que lhe assistia.

Rejeitada a preliminar. Recurso do réu provido em parte para afastar a indenização por danos materiais. Apelação do autor provida em parte a fim de majorar a composição por danos morais para R$ 15.000,00.